Tribunal: TJBA
Processo: 0502371-17.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502371-17.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEORGE REIS DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSO SEXUAL PERPETRADO PELO PADRASTO DAS MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AO ATENDIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. INAPTIDÃO DOS GENITORES PARA MANTER O PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA DAS CRIANÇAS NÃO CUMPRIDO. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. ANÁLISE ADEQUADA DO RESULTADO PROBATÓRIO PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502371-17.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que são apelantes, GEORGE REIS DOS SANTOS E MARINÊS SANTOS e apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.